Tribunal: TJDFT
Processo: 0015370-98.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0015370-98.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: SANDRA DE SOUSA LEAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Em petição de ID 22567869, Eliane Pereira de Sousa Leal noticia o falecimento da apelada, Sandra de Souza Leal, em 25 de março de 2020 (certidão de óbito de ID 22567875), requerendo, na oportunidade, sua habilitação e a regularização processual em virtude de ser a única herdeira e sucessora da recorrida. Ainda, a peticionante informa que “a Autora formalizou sua adesão ao instrumento de acordo coletivo (...) mas que seu pedido de habilitação feito no Portal de Acordo Plano Econômico aguarda analise da instituição financeira quanto a [sic] conferência dos dados”. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista o falecimento, durante o trâmite processual, da autora/apelada Sandra de Souza Leal (certidão de óbito de ID 22567875), bem como o pedido de habilitação no processo de sua única herdeira, defiro a habilitação de Eliane Pereira de Sousa Leal nos autos do processo em epígrafe. Proceda-se a secretaria à retificação da autuação, a fim de que conste o nome da herdeira como sucessora processual (CPC, art. 110), observando-se os patronos constituídos ao ID 22567870. Ademais, nos termos do artigo 690 do Código de Processo Civil, intime-se a parte requerida/apelante para que se pronuncie, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da habilitação da peticionante no processo, bem como sobre a informação de que houve a adesão ao acordo coletivo, ainda pendente de análise. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora